Tribunal: TJSP
Processo: 2102309-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Ocupação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CC. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS ESTADUAIS – COBRANÇA PELO USO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão inicial da empresa-autora, concessionária da União para prestação do serviço de fornecimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CC. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS ESTADUAIS – COBRANÇA PELO USO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão inicial da empresa-autora, concessionária da União para prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, voltada a declaração do seu suposto direito ao uso gratuito da faixa de domínio em rodovia estadual, a fim de viabilizar a implantação de obras de infraestrutura – pedido cumulado de determinação à ARTESP para que apreciasse o pedido de aprovação do projeto de implantação que se esvaiu no decorrer da demanda, a partir da adequada manifestação da agência reguladora – subsistência apenas do pedido de exploração gratuita da faixa de domínio situada em rodovia estadual – admissibilidade da antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida – inteligência do art. 300, do CPC/2015 – demonstração da probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris), bem como do risco inerente à eventual demora do provimento jurisdicional final (periculum in mora) – a utilização da faixa de domínio de rodovias estaduais pelas concessionárias do serviço de fornecimento de energia elétrica deve ocorrer de forma não onerosa, isto é, sem a cobrança de contrapartida por parte do Estado, na qualidade de titular do domínio sobre o bem público – não onerosidade que se justifica pelo favorecimento da própria Administração Pública Estadual e, por conseguinte, de todos os cidadãos, a partir da implantação da infraestrutura necessária ao fornecimento de energia elétrica – incompetência dos Estados para interferirem nas condições e regras do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que sob a premissa de livre exploração dos bens públicos de que é titular (art. 21, inciso XII, alínea 'b', da CF/88) – "os bens do domínio público e do patrimônio administrativo (...) sujeitam-se (...) aos efeitos da restrição decorrentes da instalação, no solo, de equipamento necessários à prestação de serviço público [de fornecimento de energia elétrica]" (Tema no 261, STF – RE no 581.947/RO, Rel. Min. EROS GRAU, j. 27.05.2010) – fundamentos jurídicos ratificados quando do julgamento pelo Excelso Pretório da ADI no 3.763/RS (j. 14.04.2021) - distinção entre o presente caso e as situações de cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovias envolvendo, de um lado, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica e, de outro, as concessionárias do serviço de fiscalização e manutenção das vias de transporte rodoviário – nessa última situação, a possível legitimidade da cobrança decorre do art. 11, da Lei de Concessões (LF no 8.987/95), regra jurídica esta impertinente para o presente caso – integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência que deve ser observada por todos os órgãos jurisdicionais (art. 926, do CPC/2015) - decisão reformada. Recurso da autora provido, com observação.